Tribunal: TJDFT
Processo: 0708474-61.2021.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE EXPLICITADAS AS RAZÕES DO CONVENCIMENTO: REJEITADA A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO CUMPRIDO A CONTENTO NO QUE REFERE À CULPA DA PARTE CONSUMIDORA. CARACTERIZADO O FATO CONSTITUTIVO À REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, PROPORCIONALMENTE FIXADOS. INCONFORMISMO EM RELAÇÃO À CONCLUSÃO JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões da decisão colegiada revista, a qual não teria apreciado a alegação de perda da garantia (a embargada teria realizado reformas que descaracterizaram a unidade imobiliária), tampouco a prejudicial de prescrição e a não configuração do dano moral.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante: rejeitada a prejudicial de prescrição (item I da ementa originária); ônus probatório não cumprido a contento no que refere à culpa da parte consumidora (item II “H” da ementa originária) e caracterizado o fato constitutivo à reparação dos danos extrapatrimoniais, proporcionalmente fixados (item II, “I” e “J” da ementa revista).

III. No mais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).

IV. E a apreciação da matéria (devida e suficientemente fundamentada) de forma diversa da preconizada pela parte embargante não configura ausência de fundamentação.

V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VII. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.